Tribunal: TJES
Processo: 5040696-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040696-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA DO VALE CASTELANO
RECORRIDO: RAMON AGNE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040696-49.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BARBARA DO VALE CASTELANO

RECORRIDO
: RAMON AGNE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE REPARO DE APARELHO CELULAR. SUBSTITUIÇÃO DE DISPLAY. ENTREGA DE PEÇA NÃO ORIGINAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação movida por RAMON AGNE em face de BARBARA DO VALE CASTELANO em que alega em síntese que contratou os serviços da Requerida de reparo telefônico no valor de R$2.500,00, em 05 parcelas para troca do vidro do display original. Contudo, o autor alega que a troca da tela não ocorreu da forma contratada e ofertada pela Requerida, pois não se trata de produto original. Sendo assim, requer a indenização por danos materiais correspondente ao valor desembolsado com o serviço, bem como restituição por danos morais.”.

2. A sentença objurgada decretou a revelia da ré e julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$2.500,00 (ID. 55516672-fls.1), a título de danos materiais, na forma simples, e de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a condenação em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se à análise de configuração de danos extrapatrimoniais pelo requerente, pela qual o réu insurge contra a condenação ou, em segundo plano, pela minoração do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É dos autos que o requerente levou seu aparelho celular à oficina demandada para substituição da tela do dispositivo, mediante pagamento do valor de R$ 2.500,00 (id. 15135701). Contudo, após a realização do serviço, o autor submeteu o aparelho à perícia junto à especializada Iplace, oportunidade em que se verificou que a peça instalada não era genuína (id. 15135701), razão pela qual pugna pela reparação dos danos civis sofridos.

5. Evidente que tal situação ultrapassa os contornos do mero dissabor do cotidiano, uma vez que autor teve frustrada sua legítima expectativa de ver o seu aparelho reparado, especialmente pelo elevado valor desembolsado pelo serviço. Ademais, pela ordem de serviço (id. 1513570 – fls. 1), o requerido se comprometeu a proceder a substituição do painel OLED sem qualquer ressalva quanto a utilização de peça paralela, circunstância que reforça a quebra da confiança depositada na prestação do serviço contratado. Assim, resta configurado o dano moral, consubstanciado na angústia e frustração experimentada pelo consumidor, que entregou resultado aquém do esperado, com prejuízos à usabilidade e qualidade do aparelho móvel. Outrossim, o
quantum
indenizatório fixado (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e razoável ao caso concreto, não comportando minoração.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)